Tribunal: TCU
Processo: 034.210/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 884/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 034.409/2018-1 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.210/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.